Tribunal: TJDFT
Processo: 0730334-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730334-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIVINO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0716413-55.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de revogação da decisão que determinara o sobrestamento do feito. A decisão foi assim redigida: I - Nada a prover quanto ao peticionado em ID 200740612, tendo em vista a decisão de ID 162448914, proferida pelo Desembargador Relator ROBERTO FREITAS FILHO, da 3a Turma Cível, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao AGI n. 0723093-76.2023.8.07.0000. II - Assim, em observância à decisão de ID 158803465, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que há distinção do caso concreto com o tema submetido ao julgamento repetitivo (Tema 1.169 – STJ) e que amparou a decisão de sobrestamento. Aduz que a execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação total da dívida. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para ser determinado o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. O agravo não merece ser conhecido, em razão de violação a coisa julgada. O presente recurso visa reapreciação de questão decidida em Agravo de Instrumento anterior (n. 0723093-76.2023.8.07.0000) e que transitou em julgado. A ementa do acórdão foi exarada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no REsp 1.978.629/RJ e REsp 1.985.037/RJ (Tema 1.169) determinou a suspensão dos processos que versem sobre “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 2. Assim, impõe-se a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento do recurso repetitivo. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nesse contexto, é forçoso concluir que é inviável a reapreciação da questão relativa à suspensão do processo do origem, dada a preclusão da matéria, conforme dispõe o artigo 507 do CPC. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude da preclusão da matéria impugnada, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024 15:12:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador